Tribunal: TJES
Processo: 5010690-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010690-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIGOR LACERDA DA CRUZ

AGRAVADO: CONSTRUTORA PAN AMERICANA - EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010690-38.2022.8.08.0000

EMBTE:
HIGOR LACERDA DA CRUZ

EMBDO:
CONSTRUTORA PAN AMERICANA EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA CAUSA –
POSSESSÓRIA
-
RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A análise dos requisitos para a configuração da turbação estão contidas no acórdão objurgado, o qual foi votado à unanimidade, não havendo como ser rediscutida a conclusão neste momento, haja vista a profundidade típica dos aclaratórios.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010690-38.2022.8.08.0000

EMBTE:
HIGOR LACERDA DA CRUZ

EMBDO:
CONSTRUTORA PAN AMERICANA EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vício de omissão no acórdão que
desproveu seu
agravo de instrumento
.

Em seu recurso, o embargante alega
que não foi devidamente analisada a questão atinente a posse.

Pois bem. De plano, entendo que não há razão para o acolhimento do recurso, na medida em que não se amolda as hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

Na hipótese,
o recurso em tela é exaustivamente composto por lições doutrinárias, pouco tangenciando o recorrente sobre o que de fato entende estar omisso.

Ao que se pode vislumbrar a sua irresignação está ligada a suposta inexistência de requisitos para a manutenção da recorrida no imóvel
.

Todavia, como já salientado n
o acórdão objurgado, votado à unanimidade, as provas até então produzidas demonstram a ocorrência de turbação por parte do recorrente, razão pela qual foi mantida a liminar na origem concedida a parte autora, aqui embargada, o que demonstra o enfrentamento da matéria.

Deveras, basta uma análise do acórdão para observar que a matéria trazida pelo recorrente já se encontra enfrentada.

Como se percebe, o intuito do recorrente neste momento é apenas de rediscutir a causa, o que será feito apenas em sede de recurso voltado para tal fim, o que não é o caso dos aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)